Tribunal: TJBA
Processo: 8001101-33.2020.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001101-33.2020.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NATHALY OLIVEIRA NUNES DA FONSECA e outros

Advogado(s)
:
KEVIN DA SILVA SANTOS

APELADO: ARACELLY PEREIRA ALVES

Advogado(s)
:
CAIQUE ALVES SANTOS

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO VALOR AJUSTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Nathaly Oliveira Nunes da Fonseca e Rodrigo Oliveira Nunes da Fonseca contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência Cautelar ajuizada em desfavor de Aracely Pereira Alves, em razão de inadimplemento contratual referente a contrato particular de compra e venda de imóvel. Os autores alegam ter pago R$ 16.000,00 à vista e R$ 82.900,00 por financiamento da Caixa Econômica Federal, remanescendo saldo de R$ 11.100,00, não quitado pela ré. Postularam o pagamento do valor remanescente e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 11.100,00, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir da citação, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Os autores apelaram, sustentando o cabimento da indenização e a fixação do termo inicial dos encargos legais a partir do inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta inadimplente da parte ré configura dano moral indenizável, mesmo sem comprovação de negativação em órgãos de proteção ao crédito; e (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a quantia devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais estabelece que o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo se revestido de gravidade excepcional que atinja direitos da personalidade.

A configuração do dano moral in re ipsa exige a efetiva inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não sendo suficiente o mero envio de notificação de débito.

No caso concreto, os documentos constantes dos autos indicam apenas notificação de dívida, sem qualquer comprovação de negativação do nome dos autores, situação que configura mero dissabor da vida cotidiana.

Quanto ao termo inicial dos encargos legais, não havendo cláusula contratual que fixe expressamente a data de vencimento do saldo remanescente de R$ 11.100,00, aplica-se o parágrafo único do art. 397 do Código Civil, segundo o qual, inexistindo termo, a constituição em mora exige interpelação.

Não se verifica nos autos prova de interpelação extrajudicial válida, sendo inaplicável a tese de mora automática (ex re); desse modo, correta a fixação da citação como marco inicial dos juros de mora.

A correção monetária, por sua vez, incide a partir do prejuízo, que, no caso, coincide com a data da constituição em mora, ou seja, a citação, nos termos da Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de negativação em órgão de proteção ao crédito impede a caracterização de dano moral indenizável por mero inadimplemento contratual.

A fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária deve observar a data da citação, quando ausente cláusula contratual que estabeleça termo certo e válida interpelação extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 397 e parágrafo único; CPC/2015, arts. 931 e 937; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível n. 8000021-84.2017.8.05.0208, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 09.07.2019;
TJ-MS, Apelação Cível n. 0800869-93.2023.8.12.0007, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 24.01.2024;
TJ-MG, AC n. 10000205044837001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 08.10.2020;
STJ, AgInt no REsp n. 1.684.009/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001101-33.2020.8.05.0126
, em que figuram como apelante NATHALY OLIVEIRA NUNES DA FONSECA e outros e como apelada ARACELLY PEREIRA ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.
.